Tribunal: TJBA
Processo: 8057039-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057039-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVAN PASSOS RAMOS

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

AGRAVADO: NATALIA SILVA LOUZADO FLICK

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO TJ/BA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, reduzindo as custas iniciais a 50% do valor e autorizando o parcelamento em cinco prestações, sob o fundamento de que o requerente possuiria capacidade financeira para arcar com parte das despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, pessoa natural, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

4. A presunção de veracidade prevista no § 3.º do art. 99 do Código de Processo Civil, é relativa quanto a afirmação de miserabilidade, razão pela qual prevê o § 2.º do art. 99 do mesmo diploma legal a possibilidade do juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão.

5. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a atual hipossuficiência financeira do agravante, ainda que momentânea.

6. O agravante apresentou documentação que demonstra renda mensal líquida aproximada de R$ 2.532,24, comprometida com despesas básicas e essenciais, evidenciando que o pagamento das custas acarretaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família.

7. Restou demonstrado, portanto, o atual estado de dificuldade financeira dos Agravantes, estando evidente a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem detrimento do seu sustento ou de sua família.

8. A gratuidade de justiça constitui instrumento de efetivação do princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5.º, inc. LXXIV, CF/1988), devendo ser deferida quando comprovada a necessidade ou quando não houver elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido
para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita na Ação de Reintegração de Posse n.º 8014438-57.2025.8.05.0080.

Tese de julgamento
: “1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC. 2. O juiz somente pode indeferir a gratuidade mediante decisão fundamentada, baseada em elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 803229218.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Vieira da Silva, j. 23.11.2022; TJBA, AI 803160859.2023.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8057039-27.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Erivan Passos Ramos
e, como Agravado,
Natalia Silva Louzado Flick
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22